Tribunal: TJDFT
Processo: 0736857-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. FILHOS MENORES. CONVERSÃO DA preventiva EM DOMICILIAR. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela prática, em tese, das condutas descritas nos artigos 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, e 14, da Lei no 10.826/2003,
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva; (ii) verificar se há possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada, deve ser mantida a custódia cautelar.
5. Sendo necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito - incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais da paciente.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido que “o cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP” (AgRg no HC n. 718.569/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).
7. Estando a paciente indiciada e presa em flagrante por suposta prática de crime de homicídio, incabível a prisão domiciliar perseguida.

IV. DISPOSITIVO:
8. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313; CPP, artigo 318-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1383563, 07303607020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021; TJDFT, Acórdão 1616095, 07276686420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022; STJ, AgRg no HC n. 718.569/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.